Tribunal: STF
Processo: ARE 688504
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO DA EXPECTATIVA DE VIDA. INADMISSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.